Tribunal: STF
Processo: Rcl 92891
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria José Jesus de Souza, Quércia de Souza Soares e Acássia de Souza Soares contra decisão proferida pela 14ª Turma Recursal 4.0 – adjunta à Turma Recursal do Mato Grosso (TRF1), nos autos do Processo nº 0001514-03.2013.5.09.0019, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e contrariado o decidido no RE nº 883.168 (vinculado ao Tema nº 526 da Repercussão Geral). 
As reclamantes defendem a viabilidade desta reclamação, por reputarem esgotadas as instâncias recursais, com a manutenção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário em sede de agravo.
Quanto ao quadro fático, discorrem que

“LUIS DOS SANTOS SOARES, servidor público federal do Ministério da Saúde (matrícula SIAPE 0487741), faleceu em 18/08/2012. Conviveu em união estável pública, contínua e duradoura com a Reclamante MARIA JOSÉ JESUS DE SOUZA desde 11/07/2001 até a data do óbito, período de 11 (onze) anos, relação da qual nasceram duas filhas: ACÁSSIA DE SOUZA SOARES (11/03/2002) e QUÉRCIA DE SOUZA SOARES (07/02/2008). Essa união estável foi formalmente reconhecida pelo próprio servidor em declaração à CAPESESP em 11/07/2006, com Maria José e as filhas incluídas como dependentes no plano de saúde CAPESAÚDE” (e-doc. 1, p. 4).

Defendem que a autoridade reclamada violou a eficácia do paradigma, pois

“[o] acórdão da 14ª Turma Recursal 4.0 (ID 444279364), ao manter a sentença de procedência, reconheceu expressamente que o STF fixou tese no Tema 526, mas afastou sua aplicação sob o pretexto de que o caso configuraria ‘famílias simultâneas’ e não concubinato adulterino, denominado pelo próprio acórdão como distinguishing. O acórdão consignou expressamente que o próprio magistrado, 'em outros casos semelhantes, adotou a aplicação do Tema 526 para negar o pagamento da pensão a mais de uma convivente', mas optou por afastar o precedente com base em: (i) existência de prole nas duas relações; (ii) residências em cidades diferentes; (iii) local do óbito na casa da concubina; e (iv) data do óbito anterior à fixação da tese”(e-doc. 1, p. 4).

As reclamantes requerem

“B. Concessão de medida liminar, ad referendum do Plenário ou da Turma competente, nos termos do art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão ID 444279364, no que tange à determinação de rateio da pensão por morte com Eliana Pereira do Sacramento, restaurando o pagamento integral do benefício em favor das Reclamantes, até o julgamento definitivo da presente Reclamação; 
C. No mérito, julgamento procedente da reclamação, para: (C.1) Cassar o acórdão ID 444279364 da 14ª Turma Recursal 4.0 – adjunta à Turma Recursal do Mato Grosso/TRF1, por ofensa à tese vinculante fixada no Tema 526/STF (RE 883.168); (C.2) Determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira nova decisão em conformidade com o Tema 526/STF, excluindo Eliana Pereira do Sacramento do rateio da pensão por morte, por tratar-se de relação concubinária adulterina não amparada pela Constituição Federal”. (e-doc. 1, p. 7).

É relatório. Decido.
Dos documentos juntados aos autos, extrai-se que a solução no caso concreto fundamenta-se na existência de fatos e provas da relação de união estável entre Eliana Pereira do Sacramento (ora parte beneficiária) e Luis dos Santos Soares, com registros de convivência pretérita e contemporânea ao óbito do segurado e constituição de família (com filhos nascidos da relação em 2003 e 2004), comprovação da participação de Luis no sustento da casa e coabitação com Elaina e impossibilidade de definição quanto a ser a essa relação anterior ou ulterior à relação estabelecida com Maria José Jesus de Souza (ora parte reclamante, juntamente com as filhas nascidas da relação com Luis dos Santos Soares em 2001 e 2008). No ponto, transcrevo a fundamentação da sentença:

“Com efeito, os documentos dos autos, em consonância com o depoimento da autora e a oitiva das testemunhas corroboram tal impressão do Parquet estadual, na medida em que, como restou comprovado, o Sr. Luis dos Santos Soares, mantinha o relacionamento de convívio como família de fato, tanto com a Sra. Maria José quanto com a Sra. Eliana. 
Tal se comprova com os documentos que indicam que o Sr. Luis arcava com as despesas dos lares, tendo constituído prole com as dependentes de fato, não havendo porque a União Federal, pelo Ministério da Saúde, fazer a sua exclusão, já que presente o requisito essencial previsto na Lei nº 8112/90. 
Também sobre a documentação, é de ser ressaltada a alegação da parte requerida, Sra. Maria José, particularmente quanto às declarações do imposto de renda, muito embora se perceba certo tumulto quanto às cópias anexadas aos autos, ficou evidente que, quanto às companheiras, houve a comprovação das evidências de união estável, porque mesmo as declarações mais antigas já faziam constar os nomes dos filhos de ambas. 
Por outro lado, ainda a considerar a argumentação levantada pela União Federal em audiência, quanto às declarações de pensão alimentícia, ficou claro que o instituidor o fizera para as duas companheiras, como se vê nos documentos dos autos, o que também demonstra o seu animus de união estável com as duas companheiras” (e-doc. 13, p. 4)

Do acórdão exarado no julgamento de recurso inominado, constou, ainda, que “[a] genitora do falecido, em seu depoimento, reconheceu a existência de famílias simultâneas de seu filho, embora afirme que este falecera nos ‘braços’ da autora [Eliana], com quem tinha 02 filhos menores, embora reconhecesse que sabia da existência de outros dois netos menores com outra pessoa, em outra cidade”, que “ambas as conviventes assinaram documentos se declarando ‘dependentes’ do falecido para fins de recebimento de pensão alimentícia quando ainda em vida”, concluindo-se, dessa conjuntura, pela possibilidade “[d]o desdobramento do benefício de pensão por morte entre as duas companheiras, desde que demonstrada a vida em comum com dependência econômica presumida”.
A negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto conta essa decisão está fundamentada na conclusão de que a relação estabelecida entre Eliana e Luis “não se enquadra na hipótese de concubinato adulterino, a partir da avaliação do conjunto probatório”, distinguindo-se a controvérsia, pela peculiaridade dos fatos provados nos autos, do paradigma que gerou a tese do Tema nº 526 da RG.
Dessa perspectiva, entendo que o debate proposto com fundamento na tese do Tema nº 526 da RG por meio da presente reclamação demanda  revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento das instâncias ordinárias, o que não se admite na via reclamatória:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente